Tribunal: TJSP
Processo: 1521347-44.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de maconha, haxixe e ecstasy. Insurgência do réu. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Condenação mantida. Dosimetria fixada corretamente. Regime aberto e substituição da pena privativa por duas restritivas de

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de maconha, haxixe e ecstasy. Insurgência do réu. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Condenação mantida. Dosimetria fixada corretamente. Regime aberto e substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos. Pleito de restituição dos celulares. Mantido o perdimento em favor da União, nos termos do art. 63 da LA. Recurso não provido.